Tribunal: TJBA
Processo: 8000008-24.2024.8.05.0246
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000008-24.2024.8.05.0246 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO Advogado(s): ITALO PASSOS DE ALMEIDA APELADO: JUCIELLY DE ALMEIDA ARAUJO COSTA Advogado(s):WANDERSON CARLOS DE JESUS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DA FASE DE INTERROGATÓRIO E INSTRUÇÃO. USO EXCLUSIVO DE PROVA EMPRESTADA. NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato de demissão decorrente do PAD n.º 006/2023, instaurado pelo Município de Tabocas do Brejo Velho. A Administração utilizou "prova emprestada" de inquérito policial (prints e depoimentos de terceiros) para fundamentar a punição, suprimindo a fase instrutória administrativa e não realizando o interrogatório da acusada. O pedido principal é a anulação do processo administrativo e a consequente reintegração da servidora ao cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de interrogatório da servidora acusada e a supressão da fase instrutória no bojo de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) configuram nulidades insanáveis por violação ao contraditório e à ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Processo Administrativo Disciplinar não é mero instrumento de formalização de punições, mas garantia do acusado. O interrogatório constitui ato obrigatório de instrução e o momento culminante da autodefesa, permitindo ao servidor influir pessoalmente no convencimento da autoridade processante. 4. A dispensa do interrogatório e da fase instrutória, sob o pretexto de suficiência de provas documentais emprestadas ou inércia da defesa técnica, caracteriza vício gravíssimo e cerceamento de defesa, ferindo o núcleo essencial do devido processo legal (CF/88, art. 5.º, inc. LV). 5. O controle jurisdicional do PAD, conforme a Súmula 665 do STJ, autoriza a intervenção do Judiciário para examinar a regularidade do procedimento e a legalidade do ato. A supressão de etapa essencial configura flagrante ilegalidade procedimental, justificando a anulação do ato demissionário sem incorrer em invasão do mérito administrativo. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou o entendimento de que a inobservância do rito funcional, quando restringe o contraditório e a ampla defesa (como a falta de interrogatório), gera nulidade absoluta e prejuízo presumido, sendo inaplicável a tese de ausência de prejuízo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, com reintegração da servidora. Tese de julgamento: 1. A supressão do interrogatório do acusado e da fase instrutória em Processo Administrativo Disciplinar configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta insanável. 2. A utilização exclusiva de prova emprestada sem a garantia do contraditório e da autodefesa na esfera administrativa viola o devido processo legal. 3. O controle jurisdicional é cabível para anular ato disciplinar que contenha vício procedimental flagrante (Súmula 665/STJ). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei n.º 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; STJ, MS 7466/DF, Rel. Min. Ericson Maranho, 3ª Seção, j. 25.03.2015; STJ, RMS 60271/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 28.02.2023. TJ-BA, Apelação 8000016-14.2018.8.05.0148, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 20.07.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária em Mandado de Segurança n.º 8000008-24.2024.8.05.0246, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e como apelada JUCIELLY DE ALMEIDA ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26